Tribunal: TJES
Processo: 5000308-05.2023.8.08.0047
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): FELIPE LEITAO GOMES
Órgão julgador: FELIPE LEITAO GOMES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2024-03-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000308-05.2023.8.08.0047
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: CRISTIANO AURELIO DE CARVALHO
RECORRIDO: HUDSON CUSTODIO FERREIRA
RELATOR(A):
FELIPE LEITAO GOMES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos nº 5000308-05.2023.8.08.0047

Recorrente: CRISTIANO AURELIO DE CARVALHO

Recorridos: HUDSON CUSTODIO FERREIRA

Relator: DR. FELIPE LEITÃO GOMES

VOTO

DR. FELIPE LEITÃO GOMES – RELATOR

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Concedo ao recorrente o benefício da assistência judiciária gratuita, posto que preenchidos os requisitos legais.

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANO DECORRENTE DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. (1) DA LIDE.
EM SÍNTESE, A PARTE AUTORA ALEGA QUE O REQUERIDO, CONDUZINDO UMA MOTOCICLETA, TERIA COLIDIDO NA TRASEIRA DO SEU AUTOMÓVEL, CAUSANDO AVARIAS.
(2) SENTENÇA QUE JULGOU PROCEDENTE O PEDIDO INICIAL PARA:

“
Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados, condenando o requerido ao pagamento de R$750,00 (setecentos e cinquenta reais) corrigido monetariamente desde a data do acidente e acrescido de juros legais a partir da citação. Julgo extinto o feito, com apreciação de mérito, nos termos do artigo 487, I do CPC. Sem custas e honorários nesta fase procedimental, a teor do que estabelece o artigo 55 da Lei 9.099/95.

”. (3) RECURSO DO REQUERIDO. CERCEAMENTO DE DEFESA.
OMISSÃO QUANTO À ANÁLISE DA TESE DEFENSIVA. REQUER SEJA DECLARADA A NULIDADE DA R. SENTENÇA, COM O RETORNO DOS AUTOS À INSTÂNCIA DE ORIGEM, A FIM DE QUE SEJA OPORTUNIZADA À PARTE REQUERIDA A IMPUGNAÇÃO DO DOCUMENTO NOVO JUNTADO PELOS RECORRIDO, BEM COMO, QUE SEJAM APRECIADAS AS TESES DEFENSIVAS APRESENTADAS EM CONTESTAÇÃO.
(4) MÉRITO RECURSAL. REJEITADA A PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA, TENDO EM VISTA QUE
DILIGÊNCIA DISPENSÁVEL AO JULGAMENTO DO FEITO INCAPAZ DE ACARRETAR A NULIDADE POR CERCEAMENTO DE DEFESA, VEZ QUE AUSENTE A OCORRÊNCIA DE PREJUÍZO.
TRATA-SE DE LIDE QUE ENVOLVE RELAÇÃO CIVIL EM RAZÃO DE ACIDENTE. O REQUERIDO TERIA ABALROADO SUA MOTOCICLETA NA TRASEIRA DO VEÍCULO DO AUTOR, CAUSANDO-LHE PREJUÍZOS, RAZÃO PELA QUAL ESTE PUGNA PELO RESSARCIMENTO DOS MESMOS. SEM MUITAS DELONGAS TENHO QUE A SENTENÇA PROFERIDA PELO DOUTO MAGISTRADO DE PISO NÃO MERECE REPARO. O
ART.
29
,
II
, DO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO

(
CTB
)

DETERMINA QUE EXISTE UMA
PRESUNÇÃO DE CULPA
QUANTO AOS CONDUTORES QUE BATEM NA TRASEIRA DOS OUTROS.
IN VERBIS
:

“II – o condutor deverá guardar distância de segurança na lateral entre o seu e os demais veículos, bem como em relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas”. PORÉM, ESTE DISPOSITIVO GERA APENAS UMA PRESUNÇÃO DE CULPA, A QUAL NÃO É ABSOLUTA, JÁ QUE O PRÓPRIO
CÓDIGO DE TRÂNSITO BRASILEIRO
APRESENTA ALGUMAS EXCEÇÕES NAS QUAIS O CONDUTOR DO VEÍCULO DA FRENTE PODE SER RESPONSABILIZADO PELO ACIDENTE E, CONSEQUENTEMENTE, PELOS ESTRAGOS PROVENIENTES DO MESMO.
NO CASO DOS AUTOS, VERIFICO QUE, COMO CONSTA NO CONJUNTO DE PROVAS ANEXADO, TAL PRESUNÇÃO NÃO SERÁ APLICADA,
EM RAZÃO DA INEXISTÊNCIA DE PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO.

DE IGUAL MODO, NO QUE TANGE À ALEGAÇÃO DA RECORRENTE SOBRE A NECESSÁRIA ANULAÇÃO DA SENTENÇA ORA ATACADA, ENTENDO PELO NÃO ACOLHIMENTO, TENDO EM VISTA QUE O MAGISTRADO ARGUIU SEUS FUNDAMENTOS DE MODO SUFICIENTE, DEMONSTRANDO SER PERTINENTE A CONDENAÇÃO DO REQUERIDO AO PAGAMENTO PELOS DANOS MATERIAIS COMPROVADAMENTE SOFRIDOS. ASSIM, O COLEGA DE PISO, NA ORIGEM, ENTENDEU PELA PROCEDÊNCIA DO PLEITO, DETERMINANDO O RESSARCIMENTO POR TAIS DANOS, O QUE ENTENDO PERTINENTE.
RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

(8) SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS, NOS TERMOS DO ART. 46 DA LEI 9.099/95. (7). POR FORÇA DA SUCUMBÊNCIA RECURSAL (art. 55 da LJE), CONDENA-SE A PARTE RECORRENTE NO PAGAMENTO DAS CUSTAS PROCESSUAIS, ASSIM COMO NOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS, SENDO ESTES FIXADOS NO IMPORTE DE R$ 1.000,00,
NA FORMA DO ART. 85, §8º, DO CPC. NO ENTANTO, SUSPENDA-SE A EXIGIBILIDADE RECURSAL, TENDO EM VISTA A CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA DEFERIDA À PARTE RECORRENTE.

É COMO VOTO.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)